Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0726632-41.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIANA MARIA DAHER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há nos autos declaração de hipossuficiência. Ademais, os contracheques juntados pela parte recorrente (ID 16935875) demonstram que possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, inexistindo fundamento legal para a gratuidade em razão da doença que a acomete. Diante dessas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se para recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator